Tribunal: TJMT
Processo: 1012132-46.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012132-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), JOSE VICENTE FEITOZA - CPF: 318.192.811-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1012132-46.2024.8.11.00023.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDO:
JOSÉ VICENTE FEITOZA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao fornecimento mensal de 120 fraldas geriátricas tamanho XGG ao reclamante, sob pena de bloqueio de valores. O ente municipal sustenta que a responsabilidade pelo custeio compete ao autor, que recebe benefício previdenciário assistencial, e requer a improcedência do pedido ou o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o município de Rondonópolis possui obrigação de fornecer as fraldas geriátricas pleiteadas; e (ii) verificar a possibilidade de redirecionar a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo solidária a responsabilidade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O reclamante possui legitimidade para ajuizar a demanda contra o Município de Rondonópolis, cabendo a escolha do ente a ser acionado ao titular do direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral (RE nº 855.178/SE).

O redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso é inviável, pois este não integra a relação processual, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de insuficiência de recursos com base na “reserva do possível” não afasta a responsabilidade estatal, salvo comprovação de planejamento e destinação específica de recursos públicos, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial acerca do dever de garantir o mínimo existencial, especialmente em se tratando de itens indispensáveis à dignidade humana, como as fraldas geriátricas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo a qualquer ente federado a responsabilidade solidária de assegurar o acesso aos serviços de saúde essenciais.

O redirecionamento de obrigação a ente federado não integrante da relação processual é inviável, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A reserva do possível somente é acolhida mediante prova concreta de destinação e planejamento específicos que impeçam o cumprimento da obrigação de garantir o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.03.2015; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2018; TJMT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 03.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Rondonópolis, contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o demandado à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas, tamanho XGG adulto, por mês, conforme a necessidade do reclamante, sob pena de bloqueio de valores (id. 245556154).

Em suas razões recursais, o ente municipal alega que não é cabível o fornecimento de fraldas ao autor, considerando que este recebe benefício previdenciário assistencial destinado a custear tal despesa.

Sustenta que o demandante é segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e recebe benefício previdenciário mensal no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual deveria ser utilizado para suprir suas despesas básicas, não havendo justificativa para que recorra ao Poder Público para obter itens de higiene pessoal.

Aduz ainda que, conforme Nota Técnica nº 189369, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o Sistema Único de Saúde (SUS) não fornece itens de higiene pessoal.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia que o fornecimento das fraldas seja condicionado à comprovação da impossibilidade de seu fornecimento pelo Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o reclamante, ora recorrido, refutou os argumentos recursais e pugnou pela manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 245556165).

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 258091188), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, opinando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No presente caso, o reclamante ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor do Município de Rondonópolis, pleiteando o fornecimento de fraldas geriátricas, tamanho XGG, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades mensais (4 unidades por dia). Argumentou que a ausência do uso das fraldas poderá ocasionar prejuízo significativo à sua qualidade de vida.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, determinando ao reclamado o fornecimento das fraldas pleiteadas.

Dessa forma, o recorrente busca reformar a sentença proferida, requerendo que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, que a responsabilidade de cumprimento da obrigação seja redirecionada ao Estado de Mato Grosso, a quem, na sua visão, competiria o fornecimento do item solicitado.

Inicialmente, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não integra a relação processual, sendo, portanto, inviável o redirecionamento da obrigação a esse ente federado.

Pois bem, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de saúde entre os entes federados (União, Estados e Municípios) está disciplinada por normas infraconstitucionais, como a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011. Contudo, tais normas não afastam a solidariedade entre os entes públicos no tocante à obrigação de garantir o direito fundamental à saúde.

Assim, a solidariedade permite que qualquer um dos entes federados seja demandado para assegurar o direito à saúde, cabendo ao particular a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar a ação, considerando, entre outros fatores, a facilidade no cumprimento da obrigação.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema 793 de repercussão geral (RE nº 855.178/SE), consolidou o entendimento de que os entes públicos possuem responsabilidade solidária para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao direito à saúde, sendo facultado ao ente demandado pleitear ressarcimento por meio de ação própria.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado”.
(Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de disponibilização das fraldas geriátricas pleiteadas, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025